Tribunal: TJMT
Processo: 1056317-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056317-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENES FATIMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 841.051.781-72 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis. A demanda original versava sobre descontos indevidos realizados pela entidade recorrida no benefício previdenciário da recorrente, sob a rubrica "
Contrib
CONAFER", sem qualquer autorização ou vínculo contratual. A sentença de mérito havia declarado inexistente a relação jurídica e condenado a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis deve ser reformada para que sejam realizadas outras diligências executivas; e (
ii
) saber se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, considerando que os descontos foram realizados diretamente no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS deve integrar o polo passivo da demanda que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência pacificada do STJ que reconhece a responsabilidade da autarquia pelos descontos indevidos no benefício social.

4. A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, conforme disposto no artigo 115 do CPC e jurisprudência do STJ.

5. A situação em exame decorre de notório escândalo envolvendo descontos fraudulentos nos proventos de aposentados, com alto impacto social, havendo comprometimento público do Governo Federal de restituição do prejuízo, inclusive de forma administrativa.

6. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95, que veda a participação de pessoas jurídicas de direito público nos processos dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Processo extinto sem resolução do mérito, com reconhecimento de ofício da incompetência absoluta do Juizado Especial. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 2. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência do Juizado Especial Cível, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC,
arts
. 114 e 115; Lei no 9.099/95, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/08/2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.445.011/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/11/2016; TJMT, N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2025; TJMT, N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1056317-78.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BENES FATIMA PEREIRA DA SILVA

Recorrido:
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.FAMI.RURAIS
DO BRASIL

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENES FATIMA PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação em face de CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL. Noticiou que: a) é beneficiária de aposentadoria concedida pelo INSS; b) sofreu descontos indevidos e não autorizados em seu benefício previdenciário pela entidade demandada; c) os débitos mensais ocorriam sob a rubrica "
Contrib
CONAFER"; d) jamais solicitou, contratou ou tomou conhecimento de qualquer vínculo com a referida associação. Requereu: a) indenização por danos morais; b) restituição dos valores indevidamente descontados.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista; b) a parte autora juntou aos autos extrato do INSS apontando a existência de descontos em seu benefício previdenciário referente à contribuição não contratada; c) a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente; d) a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva; e) o evento moralmente danoso é presumido. Julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e inexigíveis os descontos; b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais; c) condenar o requerido à restituição dos valores descontados a título de danos materiais na forma simples.

Após o trânsito em julgado, a autora requereu o cumprimento de sentença. O juízo proferiu sentença extinguindo o feito ante a inexistência de bens
penhoráveis
, com fundamento no artigo 53, §4o da Lei 9.099/95, após tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença é nula por violar o princípio da efetividade da jurisdição; b) não foram realizados sequer os atos mais básicos para tentar satisfazer o crédito da parte autora; c) o juízo deixou de apreciar os pedidos formulados na petição inicial do cumprimento de sentença; d) a executada é beneficiária de repasses mensais vultosos oriundos de descontos diretos em benefícios previdenciários; e) é plenamente possível o bloqueio de valores sobre esses repasses mensais; f) a executada é pessoa jurídica de direito privado, não se tratando de pessoa física aposentada ou hipossuficiente; g) a dívida exequenda decorre de atos ilícitos praticados pela entidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença; b) determinar o retorno dos autos à origem para que sejam efetivadas as diligências executivas requeridas.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID308148892/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Litisconsórcio passivo necessário.

Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender de que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio necessário, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3o, CPC). Já o litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, é exigido, e.g., nas ações declaratórias de nulidade de casamento promovidas pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

A sentença proferida em caso de litisconsórcio necessário não instituído será nula ou ineficaz, conforme o disposto no artigo 115 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual a ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022).

No presente caso, a parte reclamante almeja a restituição de descontos indevidos realizados nos proventos de seu benefício previdenciário junto ao INSS.

Não se trata de litisconsórcio por imposição legal, restando analisar a hipótese referente à natureza da relação jurídica, ou seja, se a eficácia da sentença está condicionada a integração do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) no polo passivo da lide.

É importante registrar, em primeiro lugar, que a jurisprudência, com base no Tema 183 da TNU, reconhece a legitimidade e eventual responsabilidade subsidiária do INSS nos casos de consignações indevidas, exigindo sua participação obrigatória na lide, sob pena de nulidade da sentença.

De outro lado, a situação em exame decorre do notório escândalo envolvendo descontos fraudulentos nos proventos dos aposentados, com alto impacto social, visto que as vítimas são idosas e de baixa renda, havendo comprometimento expresso e público do Governo Federal de que, apurada a irregularidade, poderá haver a restituição do prejuízo, inclusive, de forma administrativa, conforme amplamente noticiado na mídia nacional:

“Em 23 de abril, data operação da PF e da CGU, foram cumpridas ordens de sequestro de bens no valor de mais de R$ 1 bilhão. O valor será usado no ressarcimento das vítimas, segundo o governo, mas não será suficiente para cobrir todo rombo. Por isso, auxiliares de Lula já consideram que será necessário dinheiro do Orçamento federal para devolver os descontos indevidos aos aposentados.” (O Globo. Por
Jeniffer Gularte
— Brasília, 06/05/2025 20h58,
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2025/05/06/inss-governo-avalia-usar-recursos-publicos-em-ressarcimento-de-descontos-mas-sabe-como-justificar-despesa-no-orcamento.ghtml
)

“A gente vem desde o dia 6 de maio negociando com o Ministério Público, defensorias públicas, Poder Judiciário a tentativa de um acordo. A tentativa de uma costura para que nossos aposentados e pensionistas recebam administrativamente sem a necessidade de procurar o Poder Judiciário”, afirmou Gilberto Waller (Presidente do INSS) (CNN Brasil, João Rosa, Brasília, 27/05/25 às 03:00,
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/inss-segue-sem-plano-de-ressarcimento-um-mes-apos-fraude-ser-revelada/
)

Verifica-se que, além do compromisso público do Governo Federal, há ainda uma questão prática, qual seja, a de que o patrimônio das associações privadas já se encontra bloqueado e comprometido e não deve ser suficiente para saldar o rombo provocado. Assim, os prejudicados correm o sério risco de vencerem as demandas, mas não receberem o que lhes é devido, caso demandem tão somente as entidades privadas que realizaram os descontos indevidos.

Em situações similares à discutida nesta ação, a jurisprudência pacificada do STJ vem reconhecendo a responsabilidade do INSS pelos descontos indevidos no benefício social:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DO INSS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos termos do art. 6o da Lei 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo não tenha sido realizado no mesmo banco em que o aposentado recebe o benefício, cabe ao INSS reter os valores autorizados por ele e repassar à instituição financeira credora. Dessa forma, é de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização. Reconhecida, assim, a legitimidade da autarquia para responder os termos da demanda. 2. Consignado pela Corte local que foi autorizado o desconto indevido de valores sobre a aposentadoria do segurado, sem a sua necessária autorização, o que resultou em dano para o autor, fica caracterizada a responsabilidade civil, no caso. A revisão desse entendimento demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. Precedentes:
AgRg
no REsp 1335598/SC, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no REsp 1272441/AL, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
02.6.2015;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1370441/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/05/2015;
AREsp
484.968/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.5.2014;
AgRg
no REsp 1.369.669/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
12.9.2013; REsp 1.213.288/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
1o.7.2013;
AgRg
no REsp 1.363.502/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2.5.2013. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.445.011/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/11/2016,
DJe
de 30/11/2016.)

Esse entendimento também é adotado pela Justiça Federal:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA AUTARQUIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Desconto indevido em benefício previdenciário é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, sendo possível a responsabilização do INSS por essa retenção indevida de valores. 2. Incidente conhecido e provido. (TRF-4 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JEF: 50018193720124047203 SC, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 16/03/2015, Turma Regional de Uniformização)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Responde o INSS por desconto indevido do benefício previdenciário (aposentadoria) de valores referentes a empréstimo em consignação, pois deu-se sem autorização do beneficiário, já que o contrato bancário foi realizado sem a sua participação. 2. Os danos morais decorrentes da privação involuntária de verba alimentar e da angústia causada por tal situação são considerados in
re

ipsa
, isto é, dispensam a prova do prejuízo. 3. Apelo desprovido. (TRF-4 - AC: 50708967320204047100 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/04/2023, 3a Turma)

Não há dúvida, portanto, da necessidade de formação do litisconsórcio passivo no caso em exame, para inclusão do INSS na relação processual.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o da Lei 9.099/95, para os processos envolvendo o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Esta Turma Recursal já se manifestou nesse sentido, em situações idênticas:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida compromete a regularidade do processo e impõe sua nulidade. 2. O INSS deve integrar o polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. 3. Reconhecida a presença de autarquia federal, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito. (...) (N.U 1085924-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO INSS NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: A ausência do INSS em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário implica litisconsórcio passivo necessário e inviabiliza a eficácia plena da sentença. A competência para julgar ações que envolvam descontos realizados pelo INSS em benefícios previdenciários é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. O vício de ilegitimidade passiva decorrente da ausência do INSS impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (...) (N.U 1088542-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, publicado no DJE 18/06/2025).

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (...) Tese de julgamento: “1. A presença do INSS como ente responsável pela operacionalização de descontos em benefício previdenciário impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira beneficiada. 2. A ausência do INSS no polo passivo da demanda atrai a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, sem possibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal.” (...) (N.U 1010836-77.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025).

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, reconheço de ofício a incompetência deste juízo.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício
a incompetência
e
julgo extinto
o processo,
sem
julgamento do mérito. Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
– Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025